Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703562-97.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENIO VIEIRA GONCALO DA LUZ, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, HENIO VIEIRA GONCALO DA LUZ D E C I S Ã O Consoante o petitório de ID 28163798, as partes, regularmente representadas, informam a celebração de transação, com fulcro no artigo 840 do Código Civil. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, homologo o acordo para que surta seus legais e jurídicos efeitos e julgo extinto o processo com exame de mérito. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador